Tribunal: TJMT
Processo: 1019345-85.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019345-85.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ACHILLE SOTIRIOS LIAMBOS NETO - CPF: 022.750.681-20 (RECORRENTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1019345-85.2019.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ACHILLE SOTIRIOS LIAMBOS NETO

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator Designado:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

17/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA –
CURTO CIRCUITO E DANOS NO TRANSFORMADOR – FORNECIMENTO DE ENERGIA INTERROMPIDO -
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – TROCA DO MEDIDOR – FATURAS DEVIDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente aduz que
no dia 23 agosto de 2018,
houve um curto circuito em um poste público próximo ao seu imóvel, o que causou incêndio na instalação elétrica do seu estabelecimento comercial, além da interrupção no fornecimento de energia, gerando gastos com novo padrão de energia e serviços de instalação.

Relata ainda que, nos meses de setembro, outubro e novembro de 2018, suas faturas de consumo tiveram valores cobrados incompatíveis com os meses anteriores.

Em defesa, argumenta a reclamada que a concessionária compareceu no local e que constatou que o incêndio ocorreu no padrão do cliente, onde foi orientado a realizar a adequação para ser instalado novo medidor.

Ainda em sede defesa, a ré narra que as faturas dos meses de setembro, outubro e novembro de 2018, foram emitidas com base na média de consumo da Unidade Consumidora, visto que, a parte autora estava sem o medidor nos referidos meses, em virtude do incêndio ocorrido no padrão.

Em análise aos autos, verifico que restou incontroverso que houve realmente um curto circuito no padrão do autor, contudo
, não restou demonstrado que o dano foi gerado em decorrência de
um curto circuito em um poste público.

Em relação as faturas dos
meses de setembro, outubro e novembro de 2018 questionados
, ao verificar o histórico de consumo, não demonstra aumento significativo se comparado a meses anteriores ou posteriores ao período contestado, não destoando assim, o consumo médio da unidade.

Vejamos o histórico da autora:

Conclui-se então, mesmo se tratando de cobrança “faturado pela média”, os valores não são de forma isolada, pois o consumo se mantém na média de meses anteriores.

No tocante o
cerceamento de defesa alegado nas razões recursais
, não prospera tais fundamentações, pois a parte autora em audiência de conciliação (ID47767041)
consignou que o interesse em produção de prova testemunhal seria manifestado em impugnação, no entanto, a reclamante não apresentou impugnação a contestação.

Portanto, tenho que o processo não possui elementos de prova suficiente para imputar à Reclamada a responsabilidade pelo curto circuito e as cobranças das faturas contestadas são devidas, não merecendo acolhimento o recurso.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020